Tribunal: TJBA
Processo: 8055146-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055146-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTOVAM RIBEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Revisão de Cláusulas Contratuais. Tarifa de Avaliação de Veículo. Venda Casada. Comprovação de Vício de Consentimento. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor alegava abusividade na tarifa de avaliação do bem e a ocorrência de venda casada na contratação de seguros.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir: (i) se a tarifa de avaliação do veículo foi cobrada de forma indevida; e (ii) se houve imposição abusiva da contratação de seguros (venda casada).

III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da ilegalidade da tarifa de avaliação do bem depende da comprovação da ausência de prestação do serviço ou da abusividade do valor cobrado. No caso, verificou-se que o serviço foi efetivamente prestado e que o valor não é excessivo.
4. Quanto à suposta venda casada, é necessária a demonstração de vício de consentimento para configurar abusividade. Os autos revelam que o valor dos seguros foi incluído no montante total do contrato de mútuo, o que denota ausência de liberdade do consumidor para escolher sobre a contratação.
5. O direito do consumidor à revisão de cláusulas contratuais encontra fundamento no art. 6º, V, e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, desde que demonstrada abusividade, o que restou configurado no presente caso.
6. Verificada a conduta abusiva, incide no caso o art. 42, parágrafo único do CDC, vez que, conforme precedente do órgão especial do STJ, a restituição em dobro prescinde da comprovação do elemento volitivo.

7. Possibilidade de utilização do IPCA como índice de correção monetária e taxa SELIC para juros de mora, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e por força do atual art. 389, parágrafo único c/c art. 406, § 1º do Código Civil.

8. Impossibilidade de compensação, porquanto as parcelas vincendas não podem ser objeto de tal instituto.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: "A tarifa de avaliação de veículo é válida quando demonstrada a prestação do serviço e a razoabilidade do valor cobrado. A inserção do valor dos seguros no montante total do contrato de financiamento, bem como o fato das seguradoras pertenceram ao mesmo grupo econômica da financeira demonstram a existência de venda casada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único e 51, IV; arts. 368 e 369 do CC/02.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297;
TJ-BA - Embargos de Declaração: 80000987920238050080; TJ-BA - Apelação: 81155822520228050001; EAREsp 600.663/RS;
STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1727518;
STJ - REsp: 1795982 SP 2019/0032658-0
; REsp nº 2137874 - RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055146-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CRISTOVAM RIBEIRO DE ALMEIDA e como apelado BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.